Tribunal: TJPA
Processo: 0820825-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820825-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON MOTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra v. Acórdão já transitado em julgado, por haver medida própria e por inexistir ilegalidade cognoscível de ofício. A defesa postula o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, a exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas e o redimensionamento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria. Pede o conhecimento e provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado pode ser conhecido, na via do agravo regimental, quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) saber se há ilegalidade na aplicação da atenuante da confissão e na incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado constitui sucedâneo de revisão criminal, sendo incabível segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício quando presente ilegalidade manifesta. Ausente ilegalidade, mantém-se o não conhecimento do
writ,
conforme autorizado pelos arts. 3º do CPP e 133, IX, do RI-TJ/PA.

4. A pena-base estava fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão não pode conduzir à redução abaixo desse limite, em razão da Súmula nº 231 do STJ e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 190. O Supremo Tribunal Federal alcançou idêntica conclusão no Tema de Repercussão Geral nº 158. A Terceira Seção do STJ rejeitou o cancelamento da Súmula nº 231.

5. A majorante do concurso de pessoas foi aplicada no mínimo legal, em consonância com o art. 29 do CP e com a orientação jurisprudencial pertinente. Não há irregularidade na terceira fase da dosimetria.

6. Ausente qualquer ilegalidade flagrante, não há falar em concessão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CP, art. 29; RI-TJ/PA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 805.183/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 871.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo
Interno, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Adilson Mota de Oliveira, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado por existir medida adequada para impugnar o ato judicial e, ainda, por não vislumbrar ilegalidade alguma de ofício.

O agravante, em suas razões, aponta constrangimento quanto da dosimetria no que tange à 3ª fase, nos autos do Processo nº 0002568-75.2018.8.14.0136.

Pediu o afastamento da Súmula nº 231, do STJ, e da causa aumento relativa ao concurso de pessoas, com o redimensionamento correlatado da reprimenda.

Argumenta, então, que a matéria se trata de ordem pública, podendo ser enfrentada de ofício.

De tal modo, o agravante postula o conhecimento e provimento deste agravo.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis não há nada a reconsiderar na decisão
agravada
, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.
Junta-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal
, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade." (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. Conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem, verificou-se que o acórdão da apelação transitou em julgado em 23/3/2022, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior, em 22/11/2023. Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 871.531/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Outrossim, destaco que não foi identificada nenhuma irregularidade apta a ensejar a correção da dosimetria de ofício. Afinal:

a) Mesmo que reconhecida a atenuante da confissão, a pena basilar já estava fixada no mínimo legal, não podendo, assim, ser reduzida em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

b) Escorreita, também, a aplicação da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, que, inclusive, se deu no mínimo legal.

Por estas razões, o
writ of mandamus
não foi conhecido, pois fora utilizada como substitutivo recursal, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal. Ainda, não foi vislumbrado hipótese de concessão, de ofício, da ordem.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, 27/11/2025